Tribunal: TJDFT
Processo: 0743791-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743791-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: EVELYN GASPEROTTO LIMA 34595758839, EVELYN GASPEROTTO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por DF PLAZA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução n. 0712154-63.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto de ativos via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 251019527, na origem): A parte exequente juntou petição requerendo seja deferido o arresto executivo, artigo 830 do CPC. Tenho que o pleito não merece acolhimento. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789, respectivamente). Ocorre que no caso concreto, antes mesmo da citação (diligências infrutíferas e ausência de consulta de endereços nos sistemas informatizados judiciais), a parte exequente pede o arresto de ativos da parte devedora por meio do Sisbajud. Apesar de a ausência de citação ser pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora (CPC, art. 830), a parte credora não comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez não foram colacionados indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, ou que as partes devedoras se encontrem em estado de insolvência que tornaria improvável o pagamento do débito. Assim, inviável a concessão do arresto executivo à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação do crédito. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 246788213. Promovam-se às consultas de endereços, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, SIEL, RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizada a pesquisa, intime-se a parte autora para, em até 30 (trinta) dias, promova a citação da parte requerida, devendo, para tanto, comprovar o recolhimento das custas de diligência, a fim de viabilizar o desentranhamento do mandado de citação para o cumprimento da diligência no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III do CPC). Nas razões recursais, a parte agravante relata que, diante da frustração das tentativas de citação das executadas, conforme registrado nos IDs 240163661, 240163662, 234991016 e 234991140, requereu a realização de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com fundamento nos artigos 830 e 854 do CPC. Aponta que a decisão agravada indeferiu o pedido, sob o argumento de que não foi demonstrado risco concreto de dilapidação patrimonial ou ameaça à satisfação do crédito, determinando apenas a indicação de novo endereço para tentativa de citação. Sustenta que a medida de arresto executivo possui natureza conservatória e preparatória, sendo suficiente, para sua concessão, a frustração da citação inicial e a existência de crédito certo, líquido e exigível. Argumenta que não é exigível a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, citando precedentes que reconhecem a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização do devedor para autorizar o arresto online. Alega que a negativa da medida compromete a efetividade da execução e expõe o credor ao risco de frustração do crédito, que no caso concreto corresponde ao valor de R$ 25.874,66. Defende que a urgência decorre da própria natureza da execução e que o arresto requerido visa garantir a utilidade do processo executivo, evitando que o crédito se torne inexigível por ocultação ou dissipação de patrimônio. Liminarmente, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o arresto executivo eletrônico via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até o limite do débito exequendo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da medida constritiva requerida. Preparo recolhido (ID 77111331). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto ao cabimento da medida executiva de arresto online via SISBAJUD, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que a urgência decorre da própria natureza da execução não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator